Tribunal: TJES
Processo: 0002757-55.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002757-55.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002757-55.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
O
MISSÃO
NO JULGADO – DESCABIMENTO - REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Ampla e fundamentadamente enfrentadas as teses referentes aos aspectos meritórios levantados em sede de razões recursais.
3
.
Inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
4
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002757-55.2022.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCUS VINICIUS OLEGARIO DIAS
em face do v. acórdão ID 7394849, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa alega omissão no julgado ante ao alegado não enfrentamento de matérias constantes no recurso.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento (ID 7337322), demonstra que a matéria necessária ao deslinde da causa foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado, com escorreita análise das provas contidas no caderno processual e das matérias trazidas aos autos pelo embargante quando da interposição do seu recurso de apelação criminal.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Ademais, conforme bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
se as matérias apontadas como objeto de omissão foram apreciadas no julgamento do recurso de apelação, restando inexistente qualquer mácula a ser solucionada através da via eleita, devem ser rejeitados os argumentos insertos nos presentes embargos. Destarte, não há que se falar em omissão no julgado impugnado, merecendo ser desprovido o presente recurso”.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer contradição,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.